Tribunal: TJES
Processo: 5003834-63.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003834-63.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS BELING
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003834-63.2024.8.08.0008

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CARLOS BELING
.

RECORRIDO(A):
BANCO BMG S.A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. DESINFORMAÇÃO E OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA. CONSUMIDOR INDUZIDO A CONTRATAR MODALIDADE MAIS ONEROSA (RMC) QUANDO BUSCAVA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO. PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA E EQUIDADE (ART. 6º DA LEI N.º 9.099/95). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO PELOS VALORES JÁ DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS SOB MODALIDADE VICIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CARLOS BELING em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, uma vez que reconheceu a complexidade da demanda em razão da necessidade de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
error in judicando
porquanto não teria na exordial impugnado a contratação do empréstimo/crédito, sendo esta incontroversa, mas sim apontado vício de consentimento quanto à modalidade, vez que buscou contratar empréstimo consignado, contudo, ante a ausência de informações claras, pactuou empréstimo de cartão de crédito consignado.

3.
Após compulsar detidamente os autos, verifica-se o
error in judicando
na sentença, uma vez que o pedido exordial não impugnou a contratação do empréstimo, mas sim apontou vício de consentimento quanto à modalidade contratual. Desse modo, a decisão recorrida examinou questão diversa da controvérsia posta, deixando de enfrentar adequadamente os fundamentos do pedido.

4
.
Assim, e
m observância aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, que regem os Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95), e diante da teoria da causa madura, passa-se ao julgamento do mérito
do recurso
, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

5
.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes. A prova dos autos demonstra a contratação da modalidade RMC, com repasse do crédito ao consumidor. Contudo, a análise documental, aliada à prática reiterada do mercado financeiro de pactuar o Cartão de Crédito Consignado sem a devida clareza sobre suas tarifas e encargos, que são mais onerosos, sugere a ocorrência de vício de consentimento, pois o consumidor manifestava intenção de obter um simples empréstimo. A ausência de utilização do cartão (físico) em compras reforça que o produto financeiro não era o desejado e não cumpriu sua finalidade típica, comprometendo a validade da avença diante da ausência de consentimento livre e informado.

6
.

O Art. 6º da Lei n.º 9.099/95 preconiza que “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”.

7
.
No caso em análise, o consumidor, hipossuficiente e buscando um empréstimo de custo menor, foi induzido a um contrato significativamente mais oneroso (RMC), cujas parcelas descontadas de seu benefício, pelo seu caráter rotativo, resultam em uma dívida praticamente perpétua. Tal fato atenta contra a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

8
.

Assim sendo, visando restaurar o equilíbrio e a equidade da relação contratual, a solução mais justa não é a mera declaração de inexistência do débito com restituição em dobro, mas sim a conversão do Cartão de Crédito Consignado (RMC) em Contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com taxa de juros média do mercado para essa modalidade na época da contratação. Outrossim, em virtude do tempo de desconto, da ausência de demonstração de que o valor total do débito, na modalidade RMC, foi significativamente ultrapassado, e diante da conduta do Banco que falhou no dever de informação clara,
a solução mais equânime é declarar a avença integralmente quitada.
Essa medida atende à finalidade legal de coibir a prática abusiva e, ao mesmo tempo, compensa o consumidor pelo período em que suportou descontos indevidos em modalidade viciada, sem impor ao fornecedor a obrigação de restituir valores que foram, em tese, usufruídos.

9
.
Embora a conduta da instituição fi
nanceira ao realizar a contratação viciada configure ilícito, o presente caso trata de controvérsia contratual em que a má-fé plena da instituição não foi cabalmente demonstrada, e o próprio autor
usufruiu do crédito repassado. A solução de quitação integral do contrato já compensa o prejuízo do consumidor decorrente dos descontos sob modalidade mais gravosa, representando sanção suficiente à instituição financeira.
Não se configura, portanto, dano moral
in re ipsa
que supere a compensação material já deferida, tratando-se apenas de dissabor.

1
0
.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
reformar
a sentença de Id. 14659166 e aplicar a Teoria da Causa Madura, julgando o mérito do recurso
, nos seguintes termos
:

I
)

DECLAR
O
O CONTRATO INTEGRALMENTE QUITADO
, reconhecendo o vício de consentimento e a quitação integral do débito por meio dos valores já descontados do benefício previdenciário do autor, com fundamento no Art. 6º da Lei n.º 9.099/95

II
)

DETERMINO
que a instituição ré providencie a imediata cessação dos descontos de prestações ou encargos do Cartão de Crédito Consignado/RMC no benefício da parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente.

11. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)